Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0737108-50.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: LUCAS CALEBE COSTA CUNHA LEMOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (ID 168514931 do processo n. 0715006-13.2023.8.07.0007) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante contra Lucas Calebe Costa Cunha Lemos (agravado), determinou que o autor realizasse emenda à inicial, a fim de comprovar a constituição em mora do réu. Em suas razões recursais (ID 50942025), o agravante narra que o agravado obteve crédito por meio da Cédula de Crédito Bancário n. 248224735.30410, para aquisição do veículo “Marca FIAT, Modelo CRONOS DRIVE 1.3, Chassi 8AP359A1DNU175278, Fabricação 2021, Modelo 2022, Cor PRETA, Placa RTD8E06”, contudo, deixou de realizar o pagamento das parcelas devidas, de modo que ingressou com a presente ação de busca e apreensão. Sustenta ser descabida a determinação de emenda à petição inicial proferida pelo Juízo a quo, pois a notificação do devedor em mora já estaria satisfatoriamente demonstrada nos autos. Defende que, segundo o art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, “a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, se exigindo apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Sequer se exige assinatura do destinatário”. Nesse ponto, informa que a notificação foi enviada para o endereço informado pelo devedor no momento da contratação. Acrescenta que o “instrumento de protesto é documento válido para comprovar a constituição em mora”, e que, na espécie, “foi promovida a notificação editalícia do devedor e o protesto foi devidamente lavrado, tudo dentro dos requisitos legais”. Argumenta, por fim, ser necessário afastar a determinação de emenda, a fim de que a petição inicial seja recebida, e a liminar de busca e apreensão do veículo, deferida. Requer, portanto, a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para conceder a medida liminar de busca e apreensão do veículo objeto da demanda. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de afastar a determinação de emenda e receber a petição inicial, confirmando a liminar pleiteada. Preparo recursal recolhido (ID 50942027). É o relatório. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que determinou a emenda da petição inicial (ID origem 18514931; ID 50942026), nos seguintes termos, in verbis: Inicialmente, não conheço da contestação apresentada ao id. 166932746, pois a inicial sequer foi recebida e não houve a apreensão do veículo objeto da inicial. Não obstante a intempestividade, mantenho a contestação nos autos para eventual ratificação em momento posterior. Observo, ainda, que foi apresentada procuração com poder de "receber citação" (id. 166932217). Assim, desnecessária a futura citação da parte ré. Emende-se a petição inicial para demonstrar a constituição em mora da ré, pois verifico que a notificação judicial não foi entregue à parte ré em seu endereço, apesar de terem sido empreendidas 3 (três) tentativas, ante à ausência daquela. Por este motivo, para comprovar a constituição da parte ré em mora foi anexado ao processo o protesto do título. Ocorre que, nos termos do art. 15 da Lei 9492/97, a comunicação do protesto por edital será realizada apenas se a pessoa indicada para pagar for desconhecida, com localização incerta ou ignorada, residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante. Como a hipótese dos autos é diversa, este modo de interpelação não configura instrumento hábil à finalidade pretendida. Assim, intime-se o autor para comprovar que a parte ré foi, regularmente, constituída em mora. Fica facultado que, no mesmo prazo, peça a conversão do feito em ação de execução, nos termos do art. 4o do Decreto-lei 911/69. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Ao receber a peça introdutória, o juiz exerce o juízo de admissibilidade, por meio do qual verifica se a petição atende às exigências legais, determinando, em caso positivo, a citação do réu. Se constatado que a petição inicial apresenta vício insanável, como, por exemplo, a ausência de uma das condições da ação, proferirá sentença terminativa, indeferindo-a (art. 485, I, do CPC), hipótese na qual profere juízo de admissibilidade negativo. Quando houver vício ou lacuna da petição inicial passível de correção, cabe ao juiz oportunizar ao autor a emenda ou complementação. Nesse contexto, o pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial tem índole saneadora e, por consequência, de caráter preparatório, na medida em que pressupõe decisão posterior de deferimento ou indeferimento (juízo de admissibilidade positivo ou negativo). Por isso, não se reveste de carga decisória. O art. 321, caput, do CPC, ao tratar da emenda à petição inicial, o faz sem traço decisório. Apenas após a resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado, o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta, sim, carregada de conteúdo decisório e, por esse motivo, sujeita à revisão na instância recursal. Vale ressaltar que o fato de o juiz expor determinadas convicções no despacho inicial não o transforma em decisão interlocutória, de fato. Isso porque lhe cabe apontar ao autor as falhas e vícios que impediriam o recebimento da petição inicial, a fim de que possam ser supridos, possibilitando o avanço da marcha processual. Portanto, só há pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante os arts. 321, parágrafo único, e 334 do CPC. Dessa forma, o ato judicial que faculta a emenda ao autor representa justamente a preparação para que o juiz possa deferir ou indeferir a petição inicial. Atribuir natureza decisória a um pronunciamento judicial desprovido de tal qualidade subtrairia do Juízo a quo o exame de admissibilidade e acabaria, ao fim e ao cabo, por vulnerar o duplo grau de jurisdição. A propósito, destacam-se julgados deste egrégio TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO REGRESSIVA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EFETIVA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. [...]. 4. No que tange ao argumento de que o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento não foi respeitado, insta salientar que, a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 4.1. A matéria em tela, por não constar daquelas elencadas, numerus clausus, no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao recurso. 4.2. Não há que se aguardar o transcurso do prazo de recurso incabível. 5. Precedente: "(...) O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido." (07080723620188070000, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 10/10/2018). 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1298939, 07121456020198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I – O pronunciamento judicial que faculta à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1287254, 07120270720208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em suma, verifica-se que o recurso interposto pelo agravante contra pronunciamento judicial que determinou a realização de emenda à petição inicial da ação de busca e apreensão, para comprovação da mora do devedor, não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Além disso, não há iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Assim, conclui-se que o presente recurso não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. Sublinhe-se, ademais, que, em consulta ao sistema informatizado PJe, verifica-se ter sido proferida sentença nos autos de origem (ID 170733789 do processo n. 0715006-13.2023.8.07.0007), no dia 1o/9/2023, sob o fundamento de que: (...) O requerente descumpriu o comando contido na decisão de ID no 16851493, deixando de comprovar a notificação acerca da mora tal como determinado pela decisão de emenda da inicial. As razões pelas quais o protesto não pode ser considerado válido para notificar a mora do réu já foram expostas na decisão precedente, razão pela qual deve incidir ao caso a regra do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Diante de todo o exposto, indefiro a petição inicial, com fundamento nos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil e, por conseguinte, resolvo o processo, sem análise do mérito. Custas finais pelo requerente. Sem honorários. (...) Destarte, em razão da superveniência de sentença que indeferiu a petição inicial da ação de busca e apreensão e julgou extinto o feito sem resolução do mérito, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I, todos do CPC, forçoso reconhecer também a perda superveniente do objeto do presente recurso. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade e prejudicialidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 5 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora